Tribunal: TRF3
Processo: 5033117-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
731/907)

5033117-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033117-95.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: SUELEN DOS SANTOS DE JESUS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender leilões extrajudiciais designados após consolidação da propriedade fiduciária, no âmbito de ação anulatória.

A agravante sustenta nulidade da intimação para purgação da mora, realizada por edital, ausência de comprovação válida da mora e necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Requer a suspensão do leilão do imóvel objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária, firmado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Sobreveio contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e de designação dos leilões; e (ii) a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, à luz da Lei no 9.514/1997, com as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982, sendo compatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e do acesso à justiça.

Consta dos autos que foram realizadas tentativas de intimação pessoal da devedora fiduciante. Frustradas as diligências, procedeu-se à intimação por edital, diante da indicação de endereço ignorado. A averbação da consolidação da propriedade foi efetivada em 25/09/2025, após o decurso do prazo para purgação da mora.

A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/1997, não havendo demonstração de vício apto a infirmar a regularidade do procedimento.

O contrato foi firmado em 08/10/2021, já sob a vigência da Lei no 13.465/2017. Após essa alteração legislativa, a purgação da mora é admitida no prazo de 15 dias após a intimação pessoal ou até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Consolidada a propriedade, resta ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária, assegurado ao devedor apenas o exercício do direito de preferência.

No caso concreto, a consolidação da propriedade ocorreu de forma regular antes do ajuizamento da ação. Inviável, portanto, a suspensão dos leilões com fundamento em alegada possibilidade de purgação da mora ou nulidade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É constitucional o procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997; 2. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora é possível apenas até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária; 3. Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, resta ao devedor apenas o exercício do direito de preferência; 4. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis goza de presunção relativa de veracidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, arts. 300, 1.015, 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o e § 3o, 26-A, 27, § 2o-A e § 2o-B, 39, II; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE Tema 982/RG, Plenário; TRF3, AI 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJE 06/02/2025; STJ, REsp 1.942.898/SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/08/2023, DJE 13/09/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033117-95.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: SUELEN DOS SANTOS DE JESUS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUELEN DOS SANTOS DE JESUS (ID 345923828) contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, nos autos da ação anulatória no 5033755-64.2025.4.03.6100 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos leilões designados para 11/12/2025 e 17/12/2025.

Na r. decisão agravada, o juízo a quo entendeu que a notificação foi regularmente realizada, conforme certidão juntada aos autos, e que houve tempo hábil para o devedor purgar a mora antes da consolidação da propriedade. Assentou, ainda, que eventual intempestividade na designação dos leilões não tem o condão de invalidar o procedimento. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), foiindeferido o pedido de tutela antecipada (ID 460037168, autos de origem).

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que a decisão combatida deixou de observar elementos essenciais à concessão da tutela antecipada, notadamente a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, bem como a nulidade da intimação realizada exclusivamente por edital, sem prévias tentativas de notificação pessoal, em afronta ao art. 26 da Lei no 9.514/97. Alega que a ausência de comprovação válida da mora e da notificação para os leilões torna irregular todo o procedimento expropriatório, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, seu provimento para determinar a imediata suspensão do leilão extrajudicial do imóvel (ID 345923828).

A r. decisão – ID 346079238 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contraminuta, a parte agravada pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID347284558).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 09/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

“Decido.

O agravo de instrumento é o meio adequado de impugnação contra as decisões tomadas pelo juiz na fase de conhecimento do processo judicial e contra os pronunciamentos proferidos em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Essa é a redação do art. 1.015 do CPC/15, leia-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observo que a hipótese dos presentes autos corresponde a uma daquelas previstas no rol legal acima transcrito. Preenchido o requisito do cabimento, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, este deve ser conhecido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão de tutela recursal antecipada e de efeito suspensivo.

Verifica-se que foi firmado contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia - Carta de crédito individual – CCFGTS - Programa Minha Casa, Minha Vida, regido pelas disposições da Lei no 9.514/97 (ID 457919395, autos de origem).

Importa ressaltar que o contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, produzindo efeitos jurídicos e obrigações aos contratantes.

O contrato celebrado nos termos da Lei no 9.514/1997 possui cláusula relativa ao regime de satisfação da obrigação diferente de mútuos firmados com garantia hipotecária. Assim, quando do descumprimento contratual pelo fiduciante, há o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária, que deve alienar o bem para a satisfação de seu direito de crédito.

Portanto, vencida e não paga a dívida (totalmente ou parcialmente) e constituído em mora o fiduciante, mantida a inadimplência, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário, de acordo com o procedimento da Lei no 9.514/1997, viabilizando o leilão do bem (art. 27 da Lei no 9.514/97).

I - Constitucionalidade do procedimento

A constitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982, firmou a seguinte tese:

“É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.”

Portanto, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao acesso à justiça.

Assim, resta cristalino o entendimento de que o procedimento previsto da Lei no 9.514/1997, na execução extrajudicial nos contratos de alienação fiduciária, é constitucional e não viola os princípios de acesso à justiça, do devido processo legal e demais direitos processuais previstos na Constituição.

Inclusive, não há norma autorizadora ao inadimplemento do devedor quanto ao pagamento das prestações contratadas em virtude de enfrentar problemas financeiros. Aliás, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já integram políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia.

II - Aplicação ao caso concreto

Do procedimento extrajudicial juntado, observa-se que: (i) houve tentativas de intimação pessoal; (ii) após insucesso, em razão de endereço ignorado da parte fiduciante, ocorreu intimação por edital; (iii) a ação judicial foi ajuizada antes das datas dos leilões, demonstrando ciência inequívoca.

Portanto, não há nulidade da intimação para purgar a mora e, tampouco nulidade quanto às datas dos leilões.

III - Purgação da mora após a Lei no 13.465/2017

A redação original do art. 39, inciso II, do mencionado diploma legal, previa a aplicabilidade do Decreto-Lei no 70/1966 ao tema. Sendo assim, era possível que o fiduciante purgasse a mora nos 15 (quinze) dias após sua intimação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a assinatura do ato de arrematação do bem imóvel em leilão extrajudicial (art. 34 do DL no 70/1996).

A Lei no 13.465/2017, publicada em 12/07/2017, modificou o art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97 e restou prescrito que as disposições do DL no 70/1996 passariam a ser aplicáveis tão somente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, os quais se diferem da alienação fiduciária.

Desta forma, após o advento da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora pelo devedor tornou-se possível nos 15 (quinze) dias após sua notificação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor (art. 26-A da Lei no 9.514/97). Depois da consolidação, o devedor possui o direito de preferência para adquirir o imóvel em leilão, desde que efetue o pagamento do valor integral do contrato e das demais despesas decorrentes da consolidação da propriedade (art. 2, § 2o-B, da Lei 9.514/97).

A C. 2a Turma, a qual componho neste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, filia-se ao entendimento que, para análise acerca da legislação aplicável ao caso concreto, deve ser considerada a data de manifestação de vontade do fiduciante em purgar a mora.

Nesse aspecto, colaciono precedente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA. LAPSO TEMPORAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

- Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997, ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão(art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ.

- Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de“procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966. Ao mesmo tempo,essa Lei no 13.465/2017 introduziu o §2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbaçãoda consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão).

- Segundo orientação do E. TRF da 3a Região, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciário foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade.

- O devedor-fiduciante ajuizou ação judicial em primeira instância depois da publicação da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017)

- Em razão da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, impossível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade.

- Agravo de instrumento não provido.'

(Agravo de Instrumento no 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 06/02/2025) - grifos acrescidos

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIA. LEI No 9.514/1997.MORA PURGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE APÓS CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. VIGÊNCIA. LEI No 13.465/2017. ALTERAÇÕES INCORPORADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO. AFASTAMENTO.

1. O propósito recursal cinge-se a definir a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei no 9.514/1997 com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei.

2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional ventilada quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada.

3. Após a edição da Lei no13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27daLei no 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedentes.

4. Recurso especial adesivo da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS - ABM não conhecido. Parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos os demais recursos especiais interpostos.'

(Recurso Especial no 1942898 / SP, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Data do Julgamento: 23/08/2023, DJE data: 13/09/2023). - Grifos acrescidos

No presente caso, verifico que a averbação no 04, efetuada em 25/09/2025 na matrícula do imóvel registrada sob o no 167.992 perante o 3o Registro de Imóveis de São Paulo/SP, indica que a parte fiduciante foi intimada a saldar os débitos em atraso, mas não purgou a mora. Assim, o referido Cartório procedeu à averbação da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária Caixa Econômica Federal-CEF (ID 473052100 - autos de origem), o que se corrobora pela certidão de transcurso juntada aos autos (ID 473053060 – autos de origem).

Nesse ponto, importa frisar que a certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e goza de presunção relativa de veracidade, consoante art. 26, §3o, da Lei no 9.514/97.

IV – Do caso concreto

No caso em exame, o contrato de financiamento foi firmado entre as partes em 08/10/2021 (ID 473052100), portanto, após a publicação da Lei no 13.465/2017.

Sendo assim, inviável a pretensão de purgação da mora neste momento processual ou manutenção do contrato de financiamento, eis que a propriedade já foi consolidada em nome da CEF, de modo regular e válido, conforme anteriormente exposto. Assim sendo, à devedora-fiduciária, ora recorrente, caberia tão somente o exercício do direito de preferência.

Em relação à notificação acerca dos leilões, a Lei no 13.645/2017, ao introduzir o §2o-A no art. 27 da Lei no 9.514/97, admite a comunicação por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender leilões extrajudiciais designados após consolidação da propriedade fiduciária, no âmbito de ação anulatória.

A agravante sustenta nulidade da intimação para purgação da mora, realizada por edital, ausência de comprovação válida da mora e necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Requer a suspensão do leilão do imóvel objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária, firmado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Sobreveio contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e de designação dos leilões; e (ii) a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, à luz da Lei no 9.514/1997, com as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982, sendo compatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e do acesso à justiça.

Consta dos autos que foram realizadas tentativas de intimação pessoal da devedora fiduciante. Frustradas as diligências, procedeu-se à intimação por edital, diante da indicação de endereço ignorado. A averbação da consolidação da propriedade foi efetivada em 25/09/2025, após o decurso do prazo para purgação da mora.

A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/1997, não havendo demonstração de vício apto a infirmar a regularidade do procedimento.

O contrato foi firmado em 08/10/2021, já sob a vigência da Lei no 13.465/2017. Após essa alteração legislativa, a purgação da mora é admitida no prazo de 15 dias após a intimação pessoal ou até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Consolidada a propriedade, resta ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária, assegurado ao devedor apenas o exercício do direito de preferência.

No caso concreto, a consolidação da propriedade ocorreu de forma regular antes do ajuizamento da ação. Inviável, portanto, a suspensão dos leilões com fundamento em alegada possibilidade de purgação da mora ou nulidade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É constitucional o procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997; 2. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora é possível apenas até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária; 3. Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, resta ao devedor apenas o exercício do direito de preferência; 4. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis goza de presunção relativa de veracidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, arts. 300, 1.015, 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o e § 3o, 26-A, 27, § 2o-A e § 2o-B, 39, II; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE Tema 982/RG, Plenário; TRF3, AI 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJE 06/02/2025; STJ, REsp 1.942.898/SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/08/2023, DJE 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão